Tribunal: TJES
Processo: 5006834-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006834-91.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006834-91.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATORA DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra o v. acórdão de id 3494965 que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível por ele interposta em face da sentença que negou a segurança postulada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do
COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 2801309) que a decisão colegiada é omissa ao não enfrentar um dos argumentos levantados pela Apelante, qual seja, o de que, ainda que se considere que a Lei Complementar não tenha instituído, nem majorado um tributo, teria sido, nos termos do julgamento do STF, condição de eficácia para que as leis estaduais pudessem exigir referido tributo. Assim, pugna para que os presentes embargos são opostos a fim de que seja sanado o vício acima descrito, e de que os dispositivos objeto de controvérsia sejam prequestionados.

Contrarrazões (id 3780959) do embargado, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra o v. acórdão de id 3494965 que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível por ele interposta em face da sentença que negou a segurança postulada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 2801309) que a decisão colegiada é omissa ao não enfrentar um dos argumentos levantados pela Apelante, qual seja, o de que, ainda que se considere que a Lei Complementar não tenha instituído, nem majorado um tributo, teria sido, nos termos do julgamento do STF, condição de eficácia para que as leis estaduais pudessem exigir referido tributo. Assim, pugna para que os presentes embargos são opostos a fim de que seja sanado o vício acima descrito, e de que os dispositivos objeto de controvérsia sejam prequestionados.

Contrarrazões (id 3780959) do embargado, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

No presente caso, observo que muito embora não tenha sido analisada expressamente a aludida tese de que a Lei complementar instituída seria condição de eficácia para que as leis estaduais pudessem exigir referido tributo, tal argumento não tem o condão de modificar a conclusão do julgamento, haja vista que nos termos do acórdão embargado a Lei complementar nº 190/ 2022 foi editada em 04/01/2022, autorizando a cobrança do DIFAL já estabelecida na lei estadual nº 11.181/2020.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006834-91.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA EMBARGO DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFAL – OMISSÃO – OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com precedente do C. STJ “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

2.No presente caso, observo que muito embora não tenha sido analisada expressamente a aludida tese de que a Lei complementar instituída seria condição de eficácia para que as leis estaduais pudessem exigir referido tributo, tal argumento não tem o condão de modificar a conclusão do julgamento, haja vista que nos termos do acórdão embargado a Lei complementar nº 190/ 2022 foi editada em 04/01/2022, autorizando a cobrança do DIFAL já estabelecida na lei estadual nº 11.181/2020.

3. Vale consignar que o STJ também entende que: “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

4. Embargos conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relatora.

Vitória-ES, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.